Tribunal: TJDFT
Processo: 0733514-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733514-57.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GLEICIANI DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. JULGAMENTO DO TEMA 1139, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUANTO AOS CRITÉRIOS PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO ANTES DO JULGAMENTO DO TEMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO COM BASE EM MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal proposta contra acórdão da Terceira Turma Criminal do TJDFT, que manteve a condenação da requerente pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixada a pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa, à menor razão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de revisão da condenação criminal transitada em julgado, que afastou o o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, em razão da existência de ações penais em curso, à luz de novo entendimento jurisprudencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal é admitida nas hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, exigindo violação patente à norma jurídica ou à evidência dos autos. 4. A sentença e o acórdão atacados afastaram o tráfico privilegiado com base na existência de outra ação penal em curso contra a acusada, ora requerente, por tráfico de drogas, evidenciando dedicação à atividade criminosa. 5. Na sentença e no acórdão atacados, apontaram-se julgados pacíficos que fortaleciam semelhante interpretação da norma processual penal, no sentido de que as ações penais em curso, embora não configurem maus antecedentes, podem ser consideradas para afastar o benefício do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, quando indicam dedicação à atividade criminosa. 6. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, ocorrida com o julgamento do Tema 1139, do Superior Tribunal de Justiça, ainda que em precedente qualificado, não autoriza revisão criminal, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. 7. A revisão criminal não se presta à reanálise da matéria fático-probatória já decidida, nem à aplicação retroativa de nova interpretação jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO 8. Revisão criminal julgada improcedente. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 621, inciso I; Lei no 11.343/2006, artigo 33, § 4o. A recorrente alega violação ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento da revisão criminal, a fim de que seja aplicado de forma retroativa o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.139, que veda a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em andamento para afastar a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "Alterações de entendimento jurisprudencial posteriores ao trânsito em julgado não podem servir de base para desconstituir a coisa julgada em sede revisional, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais" (REsp n. 2.123.321/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003